Tribunal: STF
Processo: ARE 920715
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Restituição de valores recebidos por força de antecipação de tutela. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    1. A discussão acerca da necessidade de devolução dos valores recebidos por servidor público por força de decisão que antecipa a tutela judicial, posteriormente revogada, situa-se no campo da legislação infraconstitucional, cujo reexame foge do âmbito do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.